Tribunal: TJMT
Processo: 1005898-83.2026.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005898-83.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Etapa Alimentar]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA - CPF: 430.634.971-34 (RECORRENTE), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. GRATIFICAÇÃO ANUAL POR EFICIÊNCIA E RESULTADO. VERBA PROPTER LABOREM. CRITÉRIOS DE DESEMPENHO, METAS E ABSENTEÍSMO. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente pedido de pagamento da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado — GR, prevista na LC Estadual nº 756/2023 e regulamentada pelo Decreto Estadual nº 984/2024.

A parte recorrente sustenta que afastamentos justificados não devem integrar o índice de absenteísmo. Alega, ainda, indisponibilidade do Boletim da GR.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
duas
questões em discussão: (i) saber se afastamentos justificados devem ser excluídos do cálculo do absenteísmo para fins de percepção da GR;
e
(
ii
) saber se a alegada indisponibilidade do Boletim da GR autoriza a distribuição dinâmica do ônus da prova
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Gratificação Anual por Eficiência e Resultado possui natureza
propter
laborem. Seu pagamento depende da comprovação dos critérios legais e regulamentares, inclusive
da pontuação individual, das metas coletivas e da contribuição para a redução do absenteísmo.

O art. 12 do Decreto Estadual nº 984/2024 prevê o absenteísmo como critério de aferição. A ausência justificada pode preservar direitos funcionais ordinários, mas não afasta, por si só, requisito específico de gratificação vinculada ao desempenho. Inexistência de previsão normativa para excluir esses afastamentos do cálculo. Impossibilidade de ampliação judicial das exceções regulamentares.

Incumbia à parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. A mera captura de tela não demonstra impossibilidade concreta de acesso ao Boletim da GR. Também não houve requerimento específico de exibição documental.

A distribuição dinâmica do ônus da prova não é automática. Ausente demonstração de dificuldade concreta de produção da prova ou de maior facilidade da parte contrária em produzi-la.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Sebastião Pereira da Silva contra sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento integral da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado — GR, formulado em face do Estado de Mato Grosso.

Na origem, o recorrente alegou possuir direito à gratificação, sustentando que seus afastamentos funcionais foram devidamente justificados por atestados médicos e, por essa razão, não poderiam interferir negativamente na pontuação relativa ao absenteísmo. Pleiteou o pagamento de R$ 10.200,00 (dez mil e duzentos reais), acrescido de consectários legais.

A sentença, proferida no Id. 371048920, reconheceu a natureza condicionada da GR e concluiu que o autor não comprovou o cumprimento das metas individuais e coletivas,
a pontuação final, o índice de absenteísmo, o enquadramento em hipótese excepcional nem a memória de cálculo apta a demonstrar o valor postulado.

Em suas razões recursais, Id. 371048921, o recorrente defende, em síntese: a) que os afastamentos médicos justificados não poderiam reduzir ou excluir a GR; b) que o boletim individual da gratificação não foi juntado em razão de indisponibilidade do sistema estatal; c) que caberia ao Estado a apresentação dos dados funcionais e administrativos; d) que deveria ser aplicada a distribuição dinâmica do ônus da prova; e) que haveria precedentes favoráveis aos servidores afastados por motivos de saúde; e f) subsidiariamente, que os autos deveriam retornar à origem para complementação da instrução.

O Estado apresentou contrarrazões, Id. 371048928, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os pressupostos formais de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

Mantenho a gratuidade da justiça anteriormente deferida, pois não há, no material processual analisado, demonstração suficiente de modificação concreta da condição econômica do recorrente capaz de justificar a revogação do benefício.

Delimitação da controvérsia

A controvérsia consiste em verificar se o recorrente comprovou o preenchimento dos requisitos legais e regulamentares para a percepção integral da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado — GR, bem como se os afastamentos médicos apontados nos autos poderiam ser excluídos do cálculo de absenteísmo.

A pretensão é fundada no Decreto Estadual nº 984/2024, juntado no Id. 371048909, que disciplina a GR relativa ao exercício de 2024 e estabelece metas individuais e coletivas para a definição da pontuação e do valor devido.

A sentença reconheceu que a gratificação não constitui verba automática, mas vantagem condicionada ao atendimento dos critérios normativos. Tal conclusão está em conformidade com a estrutura do Decreto nº 984/2024 e com a natureza funcional da verba.

Natureza jurídica da GR e requisitos regulamentares

A Gratificação Anual por Eficiência e Resultado possui natureza
propter
laborem
, pois é associada ao desempenho do servidor, ao cumprimento de metas individuais e coletivas, à formação e à contribuição para redução do absenteísmo.

O art. 5º do Decreto nº 984/2024 prevê que a GR considera metas individuais de formação e contribuição para redução do absenteísmo, além de metas coletivas relativas ao desempenho escolar e à evasão. O art. 7º determina que a pontuação da CRA é definida conforme a quantidade de dias de afastamento no período de apuração.

O art. 12 do mesmo Decreto dispõe que o servidor com afastamento superior a 40 dias consecutivos ou alternados não fará jus à GR, excluindo expressamente do cálculo as férias, as licenças-prêmio e as convocações obrigatórias por lei.

Portanto, a percepção da vantagem exige demonstração objetiva do preenchimento dos critérios normativos. Não basta alegar que houve vínculo funcional ou que as ausências foram formalmente justificadas.

Afastamentos médicos e impossibilidade de ampliação judicial das exceções

O recorrente sustenta que as ausências decorrentes de tratamento de saúde não poderiam reduzir sua pontuação ou impedir o pagamento da GR, pois estariam amparadas por direitos constitucionais e estatutários.

A alegação não procede.

A proteção jurídica às licenças médicas impede que o servidor seja tratado como faltoso ou sofra consequência disciplinar em razão de ausência legitimamente autorizada.
Todavia, isso não conduz, de forma automática, à preservação integral de vantagem vinculada a desempenho, metas e assiduidade.

O Decreto nº 984/2024 não exclui, expressamente, as licenças médicas do cálculo da CRA nem do limite de afastamento previsto em seu art. 12. Ao Judiciário não é dado acrescentar hipótese de exceção não prevista na regulamentação aplicável, sobretudo quando a própria norma define critérios mensuráveis para a concessão de vantagem de natureza eventual.

A interpretação defendida pelo recorrente implicaria substituir a disciplina normativa da GR por regra judicial genérica, afastando requisito expressamente vinculado à apuração do absenteísmo. Tal providência extrapolaria o controle de legalidade e invadiria espaço próprio da regulamentação administrativa.

Precedentes invocados pelo recorrente

O recorrente menciona julgados que reconheceriam a impossibilidade de redução de gratificação em razão de licença médica ou licença-maternidade.

Todavia, os precedentes apontados não afastam a conclusão adotada na sentença, pois não foi demonstrada identidade integral entre os respectivos quadros fáticos, o regime funcional incidente, a natureza da vantagem examinada e a regulamentação aplicável.

Além disso, a tese invocada pressupõe prova de que o afastamento legalmente considerado como efetivo exercício preserva, também, o direito à gratificação específica discutida. Essa demonstração não foi produzida nos autos.

Em sentido diretamente pertinente à controvérsia,
cito precedente recente desta Turma Recursal:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO.
GRATIFICAÇÃO ANUAL POR EFICIÊNCIA E RESULTADO (GR)
. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM FASE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 756/2023 E DECRETO Nº 984/2024.
NATUREZA PROPTER LABOREM
.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS E
REGULATÓRIOS
. ÔNUS DA PROVA DA AUTORA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREENCHIMENTO DAS METAS E DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DE AFASTAMENTOS NÃO PREVISTOS NO ROL TAXATIVO DO DECRETO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...)
A Gratificação Anual por Eficiência e Resultado tem natureza
propter
laborem e depende do cumprimento de metas individuais e coletivas definidas pela Lei Complementar Estadual nº 756/2023 e regulamentadas pelo Decreto nº 984/2024. O art. 12 do Decreto nº 984/2024 prevê de forma taxativa os afastamentos que não integram o cômputo do limite de 40 dias, vedada a ampliação judicial do rol de exceções.
O art. 373, I, do CPC
atribui à parte autora o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito
, incumbindo-lhe demonstrar o preenchimento das metas e critérios que habilitam ao recebimento da gratificação. (N.U 1000515-27.2026.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO,
Primeira Turma Recursal
, Julgado em
23/04/2026
,
Publicado
no DJE 01/05/2026).

Esse entendimento se ajusta ao presente caso, pois a insurgência recursal não
apresenta
elemento suficiente para distinguir a situação concreta da orientação consolidada.

Ônus da prova e alegada indisponibilidade do boletim da GR

O recorrente afirma que não juntou o boletim individual da GR porque o sistema de consulta teria sido
indisponibilizado
pelo Estado, requerendo a inversão ou distribuição dinâmica do ônus probatório.

Embora os registros administrativos estejam, em parte, sob custódia da Administração, a distribuição dinâmica do ônus da prova não é automática. A medida exige demonstração concreta de impossibilidade ou excessiva dificuldade de obtenção da prova, bem como requerimento oportuno e específico para que a parte detentora dos documentos seja intimada a exibi-los.

No caso, a captura de tela anexada ao recurso, Id. 371048921, não comprova, de forma idônea, que o Estado tenha recusado o fornecimento do boletim, que tenha
inviabilizado propositalmente o acesso aos dados ou que o recorrente tenha formulado pedido administrativo individualizado e não atendido.

A imagem reproduzida indica apenas falha de abertura de arquivo hospedado em ambiente eletrônico, sem identificação de negativa administrativa formal, protocolo de requerimento, resposta da SEDUC ou impossibilidade absoluta de obtenção da informação.

Também não se verifica requerimento específico de exibição documental, dirigido ao Estado, acompanhado da individualização dos documentos necessários, como boletim da GR, ficha de frequência, relatório de CRA, histórico de formação, nota de meta coletiva e memória de cálculo.

O protesto genérico por provas, constante da petição inicial, não equivale a pedido concreto de exibição, nem desloca integralmente ao recorrido a obrigação de provar os fatos constitutivos do direito alegado.

Insuficiência da prova produzida

Os atestados médicos juntados nos Ids. 371048904 e 371048905 demonstram, em princípio, a ocorrência de afastamentos por saúde. Não comprovam, contudo, a pontuação individual do recorrente, a meta coletiva de sua unidade, a quantidade total de dias de afastamento considerada pela Administração, o cálculo da CRA, o enquadramento funcional aplicável, a fórmula de cálculo ou o valor efetivamente devido.

Também não há nos autos boletim oficial de desempenho, documento administrativo de pontuação, memória de cálculo, declaração de cumprimento das metas, relatório de formação ou outro elemento probatório capaz de demonstrar que o recorrente atingiu os requisitos necessários à percepção da verba.

A alegação de que teria atingido pontuação elevada não basta para justificar a condenação do Estado ao pagamento de R$ 10.200,00 (dez mil e duzentos reais), pois o valor depende da categoria funcional, da tabela aplicável, das metas alcançadas e dos critérios de absenteísmo.

A própria indefinição quanto ao enquadramento funcional e à composição do valor postulado impede a aferição judicial segura do alegado crédito.

Juntada documental em fase recursal e pedido subsidiário de retorno à origem

Documentos apresentados apenas em grau recursal não podem ser utilizados para suprir deficiência probatória que já existia no primeiro grau, salvo se demonstrada superveniência, impossibilidade anterior de apresentação ou ocorrência de força maior.

Não houve demonstração de que a prova pretendida tenha surgido após a sentença, que estivesse inacessível durante a instrução ou que o recorrente tenha sido impedido de requerer a exibição documental em momento oportuno.

O pedido subsidiário de retorno dos autos à origem também não merece acolhimento. Não se identifica cerceamento de defesa, pois não houve indeferimento de prova específica, tempestiva e necessária. A ausência de iniciativa processual adequada para a obtenção dos documentos administrativos não autoriza a reabertura da instrução apenas para corrigir insuficiência probatória da parte.

Conclusão

A sentença recorrida reconheceu corretamente que a GR depende de prova do atendimento às metas e critérios legais e regulamentares e que a alegação de afastamento justificado, desacompanhada de demonstração objetiva dos demais requisitos, não sustenta a condenação pretendida.

Ainda que haja referência, na fundamentação sentencial, a parâmetros de absenteísmo extraídos de regulamentações anteriores, tal imprecisão não altera o resultado, pois a improcedência se sustenta autonomamente na ausência de prova da pontuação, das metas, do cálculo, do enquadramento funcional e da incidência de eventual exceção regulamentar.

Não comprovado o fato constitutivo do direito alegado, impõe-se a manutenção integral da sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua execução consoante art. 98, § 3º, do CPC
.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2026